Tribunal: TJDFT
Processo: 0706397-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIDA. REQUISITOS AUSENTES. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela em ação de extinção de comodato com reintegração de posse.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de deferimento liminar de reintegração de posse; e (ii) determinar se a posse do imóvel deve ser restituída às herdeiras.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise dos autos revela que o imóvel foi deixado como herança pelo avô das agravantes ao genitor falecido e demais herdeiros, incluindo a agravada.
4. A versão da agravada, se confirmada, indica que as agravantes têm direito apenas à cota-parte da herança, não justificando a reintegração de posse liminar.
5. Resta claro, portanto, que o perigo da demora e a probabilidade do direito não estão suficientemente demonstrados para concessão da tutela recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A reintegração de posse liminar exige demonstração clara de perigo da demora e probabilidade do direito. 2. Herdeiros têm direito à cota-parte da herança, não justificando reintegração de posse liminar sem comprovação de esbulho”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 561.